Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-37.2020.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704592-37.2020.8.07.0014 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: TERESA RAQUEL CEZAR DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO da sentença exarada sob o ID 43875581 que extinguiu o processo de execução movido pela ora recorrente contra TERESA RAQUEL CEZAR DE ALMEIDA, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC. A apelante alega, em síntese, que o Poder Judiciário celebrou diversos convênios justamente para prestigiar a efetividade. Diz que cabível o emprego das pesquisas sem necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais. Defende a aplicação dos princípios da economia processual e da primazia da resolução de mérito. Pede provimento (ID 43875583). As custas recursais foram recolhidas (ID 43875586) e, mantida a sentença (ID 43875588), vieram os autos ao Tribunal. A apelante formulou pedido de desistência (ID 46192426). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por procurador que dispõe de poderes para tanto (ID 43875442). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 28 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator